Tribunal: STF
Processo: ARE 1402805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. FORTES CHUVAS QUE ACARRETARAM A ABERTURA DAS COMPORTAS DA REPRESA DE UMA SÓ VEZ, CAUSANDOINUNDAÇÃO NO ASSENTAMENTO SEBASTIÃO LAN, NO QUAL O AUTOR FOI ASSENTADO PELO INCRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PERDA DE PLANTAÇÃO, ANIMAIS E DE SUA RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA CONCESSIONÁRIA RÉ.



    Condenação da ré, Prolagos S/A, a indenizar o autor pelos danos materiais na quantia de R$25.355,60 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), bem como a pagar-lhe o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.Improcedência dos pedidos de lucros cessantes e dos pedidos quanto aos demais réus.



    Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a tese de força maior, consubstanciado no excesso de chuvas que atingiram a região como causa da inundação e dos prejuízos suportados pelo demandante, para a exclusão da responsabilidade civil da Pro-lagos,que, enquanto concessionária de serviço público é responsável pela administração, manutenção e operação da barragem da Lagoa de Juturnaíba, sobre o qual incide as normas da Constituição Federal, artigo 37, §6º.



    Na teoria do risco administrativo basta a comprovação de que o dano foi resultante da atuação ou omissão da concessionária, ou seja, a prova de existir relação de causa e efeito entre a ação ou omissão e o evento danoso. A Constituição da República responsabiliza as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privadoprestadoras de serviço público pelos danos causados pelos seus agentes a terceiros, independentemente da aferição de culpa ou dolo destes, não cabendo qualquer discussão a respeito de existência do elemento subjetivo para a caracterização da responsabilidade objetiva do ente estatal. Na qualidade de ré e de concessionário de serviço público, competiria à Pro-lagos S/A produzir a prova de que atuou corretamente, e não apenas se limitar a alegar que seguiu o “Manual deNormas e Procedimentos para os Serviços de Manutenção e Operação da Barragem de Jutumaiba”, a qual prevê os procedimentos de abertura e fechamento de comportas.



    O fato de estar sujeita à fiscalização da AGENERSA, também não é motivo suficiente paraexcluir ou atenuar sua responsabilidade, conforme dispõe o art. 25, da lei 8987/95. Nos termos dos artigos 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, igualmente cabia à Pro-lagos o ônus de provar que atuou corretamente, informando todas as tarefas executadas e as eventuais anormalidades ocorridas no período, esclarecendo como ocorreu o processo de abertura de comportas, bem como o volume de água despejado nos rios da região, para demonstrar se os danos sofridos pelo autor foram decorrentes exclusivamente de força maior e não de sua conduta negligente. Além disso, problemas de ordem técnicorelativos ao gerenciamento operação das comportas da barragem são inerentes ao risco administrativo decorrente da atividade desenvolvida pela Pro-Lagos, e, portanto, estão inseridas no conceito de fortuito interno. Não tendo a concessionária trazido elementos que pudessem infirmar as alegações do autor de que a abertura das comportas de forma inadequada por seus funcionários teria agravado a situação de cheia do rio e colaborado para a inundação que resultou na perda de seus bens e de toda a produção agrícola e de animais, não há como acolher a tese de força maior, como excludente de responsabilidade, pois a simples alegação de aumento do nível pluviométrico, por si só, não é capaz de configurar força maior capaz de excluir o nexo de causalidade, pois em se tratando de responsabilidade objetiva decorrente de risco da atividade, seria encargo da concessionária comprovar a excludente de sua responsabilidade, o que não o fez.



    Inexistência de violação ao princípio do non bis in eadem, pois as condenações do Incra ocorridas em Ação Civil Pública e da concessionária Pro-Lagos na presente demanda possuem fundamentos diversos e dizem respeito a condutas ou omissões ocorridas emperíodos diferentes.



    Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente